Tribunal: TJSP
Processo: 2283033-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283033-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S, JOSE ROBERTO ROMANO, GERIR
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, DEIZE FATIMA SILVA, SARA
RAMO AFFONSO, PRISCILA DE MELO CANEDO, FERNANDA SOUZA DE
CARVALHO e MARCIO AUGUSTO MARTINS, são agravados SHIGERU
TATSUZAKI e ROBERTO FABRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283033-06.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2283033-26.2019.8.26.0000
AGRAVANTES
Deize Fátima Silva e outros
AGRAVADOS
Shigueru Tatsuzaki e outro
COMARCA
S.Paulo F.R. de Pinheiros - 2a Vara Cível
VOTO No 36.764
EMENTA Ação de nunciação de obra nova. Tutela
de urgência destinada a embargar a continuidade da obra. Descabimento.
Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação de nunciação de obra nova, indeferiu pedido de tutela de
urgência destinada a impedir a continuidade da construção.
Os agravantes insistem naquela medida.
Assim, eles asseveram que os documentos acostados
aos autos revelavam as várias irregularidades da obra realizada pelos
demandados, o que autorizava a concessão da tutela para aquele fim.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto, é
lançado em processo no qual não houve citação, particularidade que dispensa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283033-06.2019.8.26.0000 -Voto no
3
intimação dos demandados para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Ora, em concreto verdadeiramente não se podia
reputar presente o primeiro requisito legal.
Afinal, a propositura achava-se fundada em alegação
fática ainda sujeita a devido aclaramento, isto é, a assertiva de que os réus
edificaram obra em desacordo com o alvará concedido pela Prefeitura e de modo
ofensivo ao Código de Obras do Município, o que tornava prudente aguardar o
processamento do feito.
De lembrar que se cuidava de uma questão técnica e
que, por isso, não haveria o julgador de reputar confirmada aquela imputação só
á vista do exame de fotografias que os autores informam mostrar quadro em
desacordo com o alvará da Prefeitura.
Certo, ainda que, a essa altura, a tutela de urgência
reclamada nem teria o condão de evitar o risco que os autores almejam evitar.
Afinal, como mostravam referidas fotografias, a
edificação já se acha concluída do chão ao telhado, restando apenas o
acabamento final.
Logo, não se há de dizer que impedir a execução
daquele acabamento final irá colocar em risco o imóvel dos autores e seus
ocupantes, eis que na linha da exposição contida na petição inicial isso só se
obteria com a demolição da construção, medida que eles não postularam.
Em suma, estando ausentes os requisitos legais, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283033-06.2019.8.26.0000 -Voto no
4
era mesmo de se indeferir aquele pedido.
Nega-se provimento ao agravo.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator